Tribunal: TJBA
Processo: 8008272-54.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008272-54.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

Advogado(s)
:
MICHELLE MICHELS

APELADO: MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Bloqueio indevido de conta bancária empresarial. Indenização por danos morais. Inclusão do proveito econômico na base de cálculo dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para confirmar tutela de urgência que determinou a liberação de valores bloqueados em conta bancária da parte autora, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, estes fixados sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se o bloqueio de conta bancária com retenção de valores expressivos, sem justificativa adequada, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica;
e saber
se o valor liberado em razão da tutela de urgência deve integrar o proveito econômico para fins de fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a ré comprovado a regularidade do bloqueio ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

O bloqueio indevido de conta bancária, com indisponibilidade de valores relevantes por período significativo, compromete a atividade empresarial e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O proveito econômico obtido com a liberação dos valores bloqueados, ainda que decorrente de tutela de urgência e anterior à citação da ré, é mensurável e decorre da atuação jurisdicional, devendo integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio indevido de conta bancária empresarial, com retenção de valores expressivos, configura dano moral indenizável, por comprometer a atividade econômica da pessoa jurídica.”

“2. O proveito econômico obtido com a liberação de valores em decorrência de tutela jurisdicional integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a medida tenha sido cumprida antes da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2655200 SP 2024/0183269-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008272-54.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e como apelada
MAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
13
de
abril

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V